Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727904-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SÉRGIO DA SILVA BARBOSA em face de Credsef Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que na ação declaratória com pedido de limitação de descontos cumulada com pedido de tutela de urgência n. 0714670-96.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos efetuados ao patamar legal, com a suspensão temporária dos contratos mais recentes até que a margem seja restabelecida, bem como a abstenção de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos (ID 241945366 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SERGIO DA SILVA BARBOSA em desfavor de CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A parte autora, em síntese, narra ser servidor público (Policial Penal) e que, em razão de diversos contratos de empréstimo consignado, vem sofrendo descontos em seu contracheque que ultrapassam a margem consignável legal, atualmente fixada em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Sustenta que a instituição financeira ré, ao conceder os últimos créditos, agiu de forma irregular por não observar o limite legal já comprometido por contratos anteriores. Requer, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos efetuados pela ré ao patamar legal, com a suspensão temporária dos contratos mais recentes até que a margem seja restabelecida, bem como a abstenção de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a declaração de abusividade dos contratos que excederam a margem e a readequação das cobranças. Preliminarmente, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova. É o breve relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA A concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se de uma medida excepcional, que antecipa os efeitos da decisão de mérito, e, por isso, sua outorga depende da presença concomitante e inequívoca de ambos os requisitos. No caso dos autos, em que pese a argumentação expendida na inicial, não vislumbro, em uma análise de cognição sumária, a presença de tais pressupostos de forma a autorizar o deferimento da medida pleiteada. Quanto à probabilidade do direito, a parte autora fundamenta sua pretensão na suposta violação da margem consignável por parte da instituição financeira ré. De fato, a legislação pátria estabelece limites para os descontos em folha de pagamento, visando à proteção do salário e à garantia do mínimo existencial do devedor. Embora os contracheques anexados aos autos (IDs 241933943 e 241936799) informem a existência de um limite para a margem consignável disponível, a situação fática apresentada não permite concluir, de plano, pela ilicitude da conduta da ré. O próprio autor admite ter celebrado os contratos de empréstimo de forma voluntária, autorizando expressamente os descontos em seus vencimentos. Vige no ordenamento jurídico o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), de modo que as obrigações livremente assumidas devem, em regra, ser cumpridas. A alegação de que a ré concedeu crédito quando a margem já estaria extrapolada por outras operações financeiras é uma questão complexa que demanda dilação probatória e o exercício do contraditório. Não é possível, nesta fase processual incipiente e sem a oitiva da parte contrária, aferir com a segurança necessária a cronologia exata de todas as contratações e a responsabilidade específica da ré pelo eventual superendividamento do autor. A responsabilidade pelo controle da margem consignável é frequentemente compartilhada entre o servidor, o órgão pagador e as diversas instituições financeiras, não sendo razoável imputar, liminarmente e de forma isolada, a culpa pelo excesso a apenas uma delas. A conduta do consumidor que, de forma consciente, contrata sucessivos empréstimos, também deve ser sopesada. Assim, a probabilidade do direito invocado não se mostra suficientemente robusta para justificar uma intervenção judicial imediata, que alteraria unilateralmente um contrato válido e vigente. Ademais, observa-se dos contracheques que instruíram a petição inicial que ainda há margem consignável disponível, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, que os descontos realizados estão de acordo com o limite legal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se encontra devidamente caracterizado. Embora os descontos mensais representem uma parcela significativa dos rendimentos do autor, não há demonstração de um perigo concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os contracheques apresentados, datados de abril e maio de 2025, indicam que a situação de endividamento não é recente, o que afasta a ideia de uma urgência que não possa aguardar a regular instrução do processo, com a citação e manifestação da parte ré. O periculum in mora que autoriza a concessão da tutela de urgência é aquele que resulta de um risco efetivo de perecimento do próprio direito, o que não se confunde com as dificuldades financeiras decorrentes de decisões de consumo e endividamento pessoal, ainda que estas gerem desconforto e restrições orçamentárias. Ademais, é preciso considerar o chamado periculum in mora inverso, ou seja, o risco de dano que a concessão da medida liminar poderia acarretar à parte ré. A suspensão ou limitação imediata dos descontos contratualmente previstos privaria a cooperativa de crédito de receber os valores que lhe são devidos, impactando seu fluxo de caixa e gerando um prejuízo que poderia ser de difícil reversão, caso a demanda, ao final, seja julgada improcedente. Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Diante dos contracheques juntados com a inicial, os quais demonstram que o autor aufere rendimentos líquidos inferiores a cinco salários mínimos nacionalmente vigentes, critério adotado, em regra, por este magistrado para comprovação da hipossuficiência financeira, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, mas DEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. O Agravante alega que: 1) propôs ação visando limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos, conforme a legislação vigente (Lei 10.820/2003); 2) os descontos atuais ultrapassam o limite legal, comprometendo excessivamente sua renda; 3) reconhece os contratos, mas argumenta que alguns bancos liberaram crédito indevidamente, desrespeitando a margem consignável; 4) os empréstimos mais recentes, destacados em vermelho nos contracheques, foram contratados após a extrapolação da margem legal, o que configura ilegalidade. O Agravante requer a tutela de urgência/efeito suspensivo para limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos, a suspensão da inscrição do CPF nos cadastros de inadimplentes até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada na situação de superendividamento, evidenciada por cálculos simples comparados aos contracheques, o que comprova a plausibilidade do direito invocado. Afirma que o perigo da demora pelo risco de dano irreparável, como a violação à dignidade da pessoa humana, à razoabilidade e à segurança jurídica da verba alimentar, comprometendo a subsistência do Agravante e de sua família. Não foram recolhidas as custas de preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, bem como não foram recolhidas as custas de preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça na decisão agravada. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico na hipótese dos autos a concomitância dos requisitos. Isso porque, ao observar a documentação trazida pelo Agravante (IDs 73826568 e 73826569), verifica-se o suceder de descontos que, em tese, ultrapassam valor de 30% (trinta por cento), o que pode comprometer, de fato, a subsistência do Agravante. Além disso, o aumento da sua disponibilidade financeira para com a Agravada, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro financeiro do Agravante, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos, numa espécie de “bola de neve” de refinanciamentos sem fim. O sobrestamento da eficácia da decisão não acarretará dano reverso à Agravada, que poderá aguardar o mérito, ocasião em que, se restar vencedora, poderá retomar os descontos. Quanto ao pedido de fixação de astreintes, entendo que não há, no presente momento, indicativo quanto ao descumprimento da decisão, razão pela qual deixo para a eventualidade de sua ocorrência. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, bem como para suspender a inscrição do CPF do Agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025 15:32:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador